Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-65.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002053-65.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES RABELO - CPF: 734.045.351-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO SUS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado vasectomia em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Interno contra a decisão proferida os autos
nº
1006439-45.2024.8.11.0015
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento dos fármacos “PRESERVIT SUPLEMENTO ALIMENTAR, HIALURONATO DE SÓDIO 0,2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA (LUNAH), DEXAPANTENOL 50MG GEL OFTÁLMICO (EPITEGEL) e EPITHELIZE COLÍRIO 50MG 10G, CICLOSPORINA 0,05% EMULSÃO OFTALMICA, REFRESH 0,3% GEL –
por período indeterminado.”.

A Agravante alega que necessita do fornecimento dos medicamentos pleiteados em razão do diagnóstico de síndrome de olho seco severo em ambos os olhos, sendo que o referido tratamento visa melhorar a qualidade de vida de uma paciente jovem e com nítido comprometimento de suas atividades.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 30/09/2024 (ID nº 243488198).

O Agravado apresentou manifestação, conforme se vê no ID. 247233174

Em peça digitalizada em 14/11/2024, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1002053-65.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Elizangela Gonçalves Rabelo

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

Verifico que o NAT apresentou Nota Técnica na ação principal, contrária a pretensão da Agravante, em relação ao medicamento EPITEGEL, com princípio ativo DEXPANTENOL, nos seguintes termos:

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão Justificada: Não favorável

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.

E em relação em relação ao medicamento LUNAH, com princípio ativo HIALURONATO DE SÓDIO, consta:

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão Justificada: Não favorável

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.

Ante o exposto, diante da conclusão das manifestações do NAT – Núcleo de Apoio Técnico supra colacionadas, onde consta não favorável e que não se justifica a urgência e emergência, indefiro o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal.”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência no fornecimento dos fármacos pleiteados, não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025